Tribunal: STF
Processo: HC 209880
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo. Organização criminosa. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Prisão Preventiva. Supressão de instância.



    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II; e 288, parágrafo único, do Código Penal. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos pacientes Mauro e Silvânio “apenas para considerar, com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPB, a redação trazida pela Lei n. 12.850, fixando o patamar da causa de aumento de pena no máximo”. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a excessiva demora para a conclusão do julgamento do REsp 1.571.323, autuado no STJ em 01.12.2015. Argumenta que, embora esta Corte tenha recomendado celeridade no julgamento do referido recurso especial, persiste o quadro de indevido prolongamento para a conclusão da prestação jurisdicional. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “com a imediata expedição de alvará de soltura, e, ao final, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida a ordem para o fim de cessar o constrangimento ilegal apontado, assegurando aos pacientes o direito de aguardarem em liberdade do deslinde do caso”.



    6. Em 13.12.2021, indeferi a liminar. A Procuradoria-Geral da República opinou pela “extinção do presente habeas corpus”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    9. Tal como assentou a Procuradoria-Geral da República, “as informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça [...] dão conta que, em decisão proferida em 1º de fevereiro de 2022, o Ministro Rogerio Schietti conheceu parcialmente o recurso especial e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento, tão somente a fim de acatar a violação do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, quanto ao réu Mauro, com a determinação do retorno dos autos à origem, para proceder à readequação da pena”. De modo que este habeas corpus perdeu o objeto.



    10. Quanto à prisão preventiva, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. Ademais, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura dos pacientes, notadamente porque, conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral da República, 



    “os pacientes foram condenados às seguintes penas privativas de liberdade: (i) Antônio Bilau de Santana: 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I e II e 288, parágrafo único, do Código Penal; (ii) Silvânio Sales dos Santos: 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I e II e 288, parágrafo único, do Código Penal; e (iii) Mauro Sérgio Souza Feitosa: 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I e II e 288, parágrafo único, do Código Penal. 10. Destarte, não se afigura coerente, consubstanciando verdadeiro contrassenso, a revogação da prisão preventiva dos pacientes que permaneceram custodiados durante o transcurso da instrução criminal e foram condenados – inclusive em sede de apelação – a penas superiores a doze anos de reclusão por roubarem uma agência econômica da Caixa Econômica Federal no Município de Igarassu/PE.”



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator